Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-94.2016.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – ANULATÓRIA - Contrato de compra e venda de imóvel - Matérias afetas à 1a Subseção de Direito Privado – inteligência do art. 5o, item I. 25, da Resolução no 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000798-
94.2016.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante REGINA
VASQUE LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO ROJAS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-94.2016.8.26.0579 -Voto no
2
Voto no 33331
Processo no: 1000798-94.2016.8.26.0579
Apelante: Regina Vasque Luz
Apelado: Roberto Rojas Franco
COMPETÊNCIA RECURSAL ANULATÓRIA - Contrato de
compra e venda de imóvel - Matérias afetas à 1a Subseção de
Direito Privado inteligência do art. 5o, item I. 25, da Resolução
no 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 739 dos autos, que homologou a desistência da ação, extinguindo o
processo sem resolução do mérito, insurge-se a corré, ora apelante, alegando,
em suma, que concordava com a desistência da demanda, desde que mediante
a renúncia dos direitos em que se fundam a presente demanda, razão pela qual
pleiteia o provimento do recurso para que o processo sem extinto com
resolução do mérito.
O apelado apresentou contrarrazões (fls.
757/762).
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Extrai-se do pedido inicial que a pretensão da
parte autora consiste na anulação de contrato de compra e venda de bem
imóvel, restituição de valores, bem como condenados ao pagamento de danos
morais (fls. 01/17 e fls. 19/21).
Conclui-se que a presente demanda tem como
objeto e causa de pedir, discussões envolvendo contrato de compra e venda
de imóvel, matéria esta afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a
Câmaras de Direito Privado), nos termos do art. 5o, item I.25, da Resolução no
623/2013 do C. Órgão Especial: “Ações relativas a compra e venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000798-94.2016.8.26.0579 -Voto no
3
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Seções de Direito Privado
compreendidas entre a 1a e 10a Câmaras.
Roberto Mac Cracken
Relator